Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738181-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, São Mancio Empreendimentos Imobiliários S.A. e outras pretendem obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que acolheu o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, ora agravantes, para determinar a inclusão definitiva no polo passivo da presente demanda de Rossi Residencial S.A., America Properties LTDA, Rodrigo Moraes Martins, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Renato Gamba Rocha Diniz. Por meio do despacho de ID no 31374737, este Relator determinou que fossem intimadas as agravantes para justificar a tempestividade do presente recurso, bem como para se manifestar sobre o conhecimento do mesmo, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta no art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, as recorrentes afirmaram que o recurso é tempestivo, uma vez que o prazo recursal teve início em 08/11/2021, findando-se em 29/11/2021, dia em que foi interposto o presente agravo de instrumento. Nada disseram acerca da unirrecorribilidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Diversamente do que alegam as agravantes, a decisão contra a qual se está efetivamente recorrendo (ID no 68319012) – por meio da qual a Magistrada singular acolheu “o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, para determinar a inclusão definitiva no pólo passivo da presente demanda de ROSSI RESIDENCIAL SA” – foi proferida em julho de 2020, de modo que o presente agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, já que foi interposto em 29/11/2021. Além disso, a decisão recorrida já foi impugnada. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho da decisão de ID no 104445094, dos autos de origem: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, originariamente, são partes as executadas SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que há pendência de julgamento de Recurso especial impugnando a decisão de ID 68319012, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, para inclusão de outras empresas e sócios”. No mesmo sentido, confira-se o seguinte trecho de outra decisão, mais recente, proferida pelo Juízo a quo em 30/10/2021 (ID no 107314537, dos autos de origem), in verbis: “Considerando que a decisão de ID 68319012 (que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica) condicionou a inclusão dos sócios à preclusão daquela decisão e que, ainda, há recurso pendente de julgamento, as medidas constritivas devem prosseguir, por enquanto, apenas em relação aos réus originários : São Amâncio Empreendimentos e Santa Margarete Empreendimentos, até que se opere o trânsito em julgado da decisão”. Com efeito, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando à impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente é possível a interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais apelos em face à mesma sentença, por exemplo. Em não se tratando de mais de um recurso interposto pela mesma parte, não há que se falar em violação à unicidade, nem em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada” 6. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1384267, 07044670620198070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior” (Acórdão 1326200, 07379312920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA (ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73). VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal e em atenção à preclusão consumativa, deve ser admitido somente um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. (...) 4 - Apelação das rés parcialmente provida. Apelação da autora não conhecida” (Acórdão 980859, 20150110818774APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 154/174). Como se não bastasse, as empresas agravantes carecem de legitimidade e interesse recursal, uma vez que, sendo executadas, beneficiam-se com a decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, quem é prejudicado com essa decisão são os sócios, que passam a ter o seu patrimônio alcançado pela execução (ou pelo cumprimento de sentença). Assim, quem tem legitimidade e interesse em recorrer são os sócios que foram incluídos no polo passivo da execução e não os devedores originários. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE QUE DETERMINA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DA EMPRESA PARA SE INSURGIR CONTRA O ATO. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica beneficia a empresa – na medida em que a libera do dever de pagar o que é devido – e prejudica os sócios, cujos bens serão chamados a responder por dívida que, originariamente, não lhes dizia respeito. Logo, não há interesse da empresa em recorrer da decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que não há qualquer gravame a ser afastado pelo provimento do recurso interposto. 2. Caso já proferida decisão desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, ela só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome dos sócios que tenham sido eventualmente incluídos no polo passivo da relação processual por força da desconsideração. 3. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1353445, 07134726020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. OITIVA PRÉVIA DA PARTE. VÍCIO SANADO. CASSAÇÃO DO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Verificada a existência de omissão quanto à prévia oitiva da parte para se manifestar sobre sua ilegitimidade, sana-se o vício, cassando o julgado. 2. Reapreciado o agravo de instrumento nos embargos de declaração, tem-se que não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 3. Acolheu-se a preliminar suscitada pelo embargante para cassar o julgado e reapreciou-se a matéria. 4. Acolheu-se a preliminar suscitada pelo agravado. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1340770, 07049877120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DO SÓCIO. NÃO CONHECIDA. RECUSO INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I - Para a admissibilidade do recurso é preciso que seja demonstrado o interesse recursal, consistente na conjugação do binômio necessidade-utilidade do recurso. II - A pessoa jurídica não tem legitimidade nem interesse para recorrer da decisão que não conheceu da impugnação apresentada por seu sócio, uma vez que possui personalidade distinta de seus membros. Ademais, a decisão que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica não traz prejuízo à sociedade. III - Não se conheceu do recurso” (Acórdão 1014134, 07007682020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO-FAMILIAR. IDENTIDADE DE SÓCIOS E ENDEREÇOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREENCHIMENTO. CITAÇÃO PRÉVIA. REGÊNCIA CPC/73. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Penhorados os ativos financeiros de pessoa com personalidade jurídica própria e distinta do Executado, embora integrante do mesmo grupo econômico-familiar, para garantia da execução, somente aquela detém legitimidade ativa para recorrer para a defesa do seu patrimônio e não este, uma vez que a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Assim, não se conhece do recurso interposto por quem não detém interesse recursal para questionar o ato judicial que lançou efeitos unicamente sobre a pessoa jurídica que integra o grupo econômico-familiar daquele. 2 - Descabe a invocação de cerceamento de produção de prova que não foi requerida especificamente pela parte. Ademais, não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida nos artigos 370 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário. 3 - A confusão patrimonial, evidenciada pela circunstância de as diversas alterações societárias promovidas pelo sócio e demais pessoas que compõem seu núcleo familiar, em diversas empresas, e a identidade, ainda que não integral, dos sócios que compõem as diversas empresas atingidas pela desconsideração, todas integrantes de um mesmo grupo econômico,praticadas de modo a esvaziar o patrimônio da sociedade integrante do polo passivo do Feito originário, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. (...) Preliminar de falta de interesse recursal acolhida. Apelação Cível do primeiro Apelante não conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelações Cíveis do segundo e terceiro Apelantes desprovidas” (Acórdão 1045287, 20160110048887APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: 289/292). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento” (Acórdão 1293195, 07049877120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2022 15:45:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator